Tribunal: TJDFT
Processo: 0713656-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. NULIDADE PROCESSUAL. DEFICIÊNCIA DE DEFESA. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. ORDEM INADMITIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado visando à anulação da sentença condenatória sob alegação de deficiência na defesa técnica anterior. Sustenta que a defesa não arrolou testemunhas essenciais, deixou de requerer diligências relevantes e não impugnou a decisão por meio de recursos cabíveis, prejudicando a instrução criminal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se a via do habeas corpus é adequada para a rediscussão de matéria já julgada com trânsito em julgado, sob alegação de prejuízo à ampla defesa; e (ii) definir se a deficiência da defesa anterior comprometeu o devido processo legal a ponto de ensejar a nulidade da sentença condenatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus não se presta como sucedâneo de revisão criminal, especialmente após o trânsito em julgado da sentença condenatória, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade ou teratologia, ausentes no caso.
4. A existência de recurso próprio, como a revisão criminal, impede o conhecimento do habeas corpus, que demanda prova pré-constituída e ilegalidade evidente.
5. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ exige, para reconhecimento de nulidade por deficiência de defesa, a demonstração de prejuízo efetivo à parte interessada (princípio pas de nullité sans grief), o que não se verificou no caso concreto.
6. O processo penal observou o contraditório e a ampla defesa, com atuação defensiva regular, incluindo a interposição de recursos e a juntada de documentos médicos e parecer técnico, além de diligências após a sentença.
7. A discordância do novo advogado em relação à estratégia da defesa anterior não configura, por si, nulidade do processo nem comprova prejuízo relevante ao réu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Impetração inadmitida.
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus não é meio adequado para revisão de sentença condenatória com trânsito em julgado, salvo em casos excepcionais de flagrante ilegalidade.
2. A nulidade processual por deficiência de defesa exige prova concreta de prejuízo à parte, conforme o princípio do pas de nullité sans grief.
3. A discordância quanto à estratégia defensiva anterior não configura, por si só, deficiência técnica nem enseja nulidade processual.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 563, 654, § 2o; CF/1988, art. 5o, LXVIII. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula no 523; STJ, AgRg no HC 968.208/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 05.03.2025; STJ, AgRg no HC 688.632/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5a Turma, j. 07.03.2022.